Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-87.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Emissão de bilhete por meio de programa de recompensa. Indisponibilidade do sistema. Comprovação. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a viabilizar ao autor a emissão do benefício Companion Pass em condições idênticas às vigentes até 31/12/2024 (passagem aérea de cortesia e os 2 upgrades de cabine), inclusive quanto à possibilidade de emissão da passagem para acompanhante em pontos ou dinheiro, no prazo de 15 dias, sendo possível ao autor a escolha no prazo de 30 dias após a disponibilização pela ré. Caso haja descumprimento da obrigação, o juízo sentenciante fixou multa única de R$ 5.895,28 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).
2. Em suas razões recursais (ID 77000581), a parte recorrente aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, esclarece que a responsabilidade pelo acompanhamento dos benefícios é do cliente, conforme prevê o regulamento do programa. Diz que o recorrido tinha até o dia 31/12/2024 para emitir as passagens utilizando a pontuação por ele acumulada. Afirma que causa estranheza a alegação de que somente no último dia do prazo para usufruir do benefício Companion Pass, o Recorrido se prestou a emitir as passagens aéreas e o upgrade de cabine, com alegação sem prova de que houve inconsistência no site da recorrente e, por via de consequência, não obteve êxito no resgate do referido benefício. Defende ser injusto que o recorrido venha a se beneficiar do Companion Pass após o prazo estipulado no regulamento, enquanto outros participantes, aceitaram e anuíram ao contrato, pois haveria disparidade entre os envolvidos, favorecendo um participante em detrimento dos demais, que agiram de acordo com as condições previamente estabelecidas. Conclui que não há qualquer ilegalidade ou ilicitude nas cláusulas do programa TudoAzul, instituído pela recorrente, tornando imprescindível a reforma da decisão para julgar improcedente a obrigação de fazer imposta à recorrente. Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo e, no mérito, requer seu provimento para reformar a decisão ora recorrida a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 77000585, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço prestado pela ré de viabilização ao autor de emissão do benefício Companion Pass.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor (de serviços) e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Em consulta aos autos, verifica-se que assiste razão á recorrente, haja vista que, em que pese a argumentação do autor, não restou devidamente comprovada a indisponibilidade de utilização do benefício Companion Pass na data de 31/12/24.
9. É de se dizer, as provas documentais apresentadas pelo autor não demonstram indisponibilidade do sistema da ré. Dos prints do aplicativo e do site da fornecedora (IDs 77000552, 77000554 e 77000557) depreende-se que o autor possuía o benefício (Passagens Cortesia Infinite e Upgrades de Cabine Infinite) válido até 31/12/2024 e não há evidências de que o recorrido tenha sido impedido de utilizá-lo.
10. Assim, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), pois pretende a condenação da ré a cumprimento de obrigação fora do prazo contratual sem qualquer documentação que comprove a impossibilidade de utilização do sistema durante o período de vigência.
11. Ante o exposto, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei n. 9.099/1995, arts. 43 e 46.